Tribunal: TJBA
Processo: 0000348-17.2011.8.05.0002
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0000348-17.2011.8.05.0002

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DE DIREITO DA 1ª V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE CHORROCHÓ - BA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: GERALDO RODRIGUES DOS SANTOS e outros (6)

Advogado(s)
:
SERGIO ACACIO TELES SOARES DA FONSECA, MARCOS ROGERIO CIPRIANO DA SILVA, KARINA BRITTO PEREIRA LIMA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL.
REMESSA NECESSÁRIA
. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FALTA DE REPASSE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CÂMARA DE VEREADORES E DE AGENTES POLÍTICOS. RESPONSABILIDADE DO MUNICÍPIO. CONDENAÇÃO MANTIDA.
SENTENÇA CONFIRMADA EM
REMESSA NECESSÁRIA.

Caso em exame

Remessa Necessária decorrente de sentença que condenou o Município de Abaré ao pagamento de valores descontados em folha de servidores da Câmara Municipal e não repassados à instituição financeira credora (Previmil).

A sentença afastou a legitimidade passiva da Câmara de Vereadores e dos agentes políticos, mantendo apenas o Município como responsável.

Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir:

(i) se a Câmara Municipal e os agentes políticos possuem legitimidade para figurar no polo passivo; e

(ii) se o Município é responsável pelos valores consignados não repassados à instituição financeira.

Razões de decidir

A Câmara de Vereadores não possui personalidade jurídica, apenas personalidade judiciária limitada à defesa de prerrogativas institucionais, sendo parte ilegítima em ações de cobrança de natureza patrimonial.

Os agentes políticos também são partes ilegítimas, pois eventual responsabilidade é do ente público, sem prejuízo de eventual ação regressiva.

O Município descontou valores em folha, mas não comprovou o repasse, descumprindo o art. 373, II, do CPC.

A responsabilidade do Município é objetiva, conforme precedentes do STJ e deste Tribunal, aplicando-se o princípio da unicidade de caixa.

Não há reformatio in pejus em sede de Remessa Necessária, nos termos da Súmula 45/STJ.

Dispositivo e tese

Remessa Necessária conhecida e não provida.

Teses de julgamento:

A Câmara de Vereadores e os agentes políticos são partes ilegítimas para responder por ação de cobrança decorrente de empréstimo consignado.

O Município responde pelos valores consignados e não repassados, sendo responsável objetivamente pelo dano causado à instituição financeira.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da
REMESSA NECESSÁRIA

0000348-17.2011.8.05.0002
, cujo Autor é
PREVIMIL VIDA E PREVIDENCIA S/A
e o Réu
MUNICÍPIO DE ABARÉ,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, para
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto da Relatora, e
manter a sentença recorrida em seus exatos termos
.

Salvador, Sala de Sessões, (data registrada no sistema).

MM06